Tribunal: STF
Processo: Rcl 38671
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do NCPC. (eDOC 35)
    O embargante aduz, em síntese, que o reconhecimento da licitude da terceirização não teria ocorrido em face da reclamante, apenas em face da TIM CELULAR. Aduz ainda que “o que se pretende na presente Reclamação, é que seja cassada a decisão do Eg. Tribunal Regional do Trabalho, da 3ª Região, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0001416-40.2013.5.03.0001, em razão de violação à súmula vinculante nº 10 (que há inobservância da cláusula de reserva de Plenário), substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral.” (eDOC 36, p. 2)
    É o relatório.
    Por manifesta ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixou-se de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    Decido.
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para indicar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Percebe-se que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão embargado. 
    Nesse sentido, reitero os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, interposto por A e C Centro de Contatos S.A:
    “Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, passo ao exame dos intrínsecos.
    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LICITUDE. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324, RE 958.252 E ARE 791.932
    O Tribunal Regional, conforme autorização do art. 895, § 1º, IV, da CLT, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, ora reproduzidos:
    (…) Os limites da licitude da terceirização encontram-se pacificados pela Súmula 331 do Colendo TST, hoje majoritariamente adotada na doutrina e na jurisprudência.
    O preposto da 1ª reclamada, em audiência, fls. 134, confessou que: "a reclamante, como operadora de telemarketing, foi empregada da AeC, e prestava serviços apenas para a Tim.".
    É de toda evidência que as atividades da reclamante integravam a atividade-fim da tomadora, eis que trabalhava no setor de atendimento a clientes desta (setor corporativo receptivo), tudo sempre por intermédio da 1ª reclamada.
    Logo, havendo prestação intermediada de serviços em atividade-fim da tomadora, mesmo em empresa do setor de telecomunicações, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da terceirização e a consequente formação do vínculo de emprego, por todo o período trabalhado, tudo nos termos do enunciado da Súmula referida.
    Por todo o exposto, fica reconhecido e declarado o vínculo de emprego da reclamante com a 2ª reclamada pelo período de 10/06/2009 a 05/07/2013, na função de "operadora de telemarketing" (conforme audiência de fls. 134).
    A 2ª reclamada deverá anotar a CTPS da autora nos termos acima, constando sua condição de empregadora.”
    No recurso de revista, a reclamada recorrente insurge-se contra o vínculo de emprego reconhecido em juízo e seus consectários. Afirma a licitude da terceirização de serviços realizada, independentemente de enquadrar-se a atividade prestada pela reclamante na área-meio ou área-fim da tomadora de serviços. Indica ofensa ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/97, dentre outros dispositivos, além da não aplicação da Súmula nº 331 do TST. Traz arestos.
    O recurso alcança conhecimento.
    Rememore-se que, nos termos do art. 896, § 9º, da CLT e da Súmula nº 442 do TST, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente se admite recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou por violação direta da Constituição Federal.
    Em sessão realizada em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324, fixou as seguintes teses:
    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na mesma assentada, a Suprema Corte concluiu o julgamento do RE 958.252, submetido à sistemática da repercussão geral, e firmou o entendimento de que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Impende notar que a Corte Suprema já assentou o entendimento de que “a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma” (RE 1112500 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018).
    Na espécie, o Tribunal Regional confirmou o reconhecimento do vínculo de emprego da parte reclamante diretamente com a tomadora de serviços, por entender ilícita a terceirização de serviços, em razão do exercício de atividades de call center em benefício de empresa de telecomunicações. Desse modo, condenou as reclamadas ao pagamento de vantagens consectárias do reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora.
    No entanto, a partir das premissas jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, reputando lícita a terceirização de serviços independentemente da natureza da atividade terceirizada, resulta forçoso reconhecer a superação do entendimento historicamente firmado neste Tribunal Superior do Trabalho, cristalizado na Súmula nº 331, I, no sentido de que a terceirização de atividade-fim, por si só, implicava o reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com o tomador de serviços, em razão de sua ilicitude.
    Contudo, na espécie, não há como afastar o vínculo de emprego reconhecido diretamente com a tomadora de serviços – TIM CELULAR S.A., tendo em vista a ausência de recurso desta reclamada possível de ser analisado nesse momento processual.
    Assim, por força da repercussão geral reconhecida, de caráter vinculante, e tendo em vista a ausência de recurso pela tomadora de serviços, impõe-se excluir a responsabilidade da recorrente, prestadora de serviços, pelas verbas e vantagens derivadas do vínculo de emprego reconhecido com a TIM CELULAR S.A. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de revista, por força do precedente vinculante do STF, que afastou a incidência da Súmula nº 331, I, do TST.”
    Desta forma, provido o recurso de revista, o qual substituiu a a decisão do Eg. Tribunal Regional do Trabalho, da 3ª Região, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0001416-40.2013.5.03.0001, ao afastar a incidência da Súmula 331 daquela Corte, não há contradição, omissão ou contrariedade a ser sanada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente